Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-45.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA. CONTRATO FRAUDULENTO. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela primeira parte ré (“Banco Pan S.A.”) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado elencado nos autos, com a consequente condenação da parte recorrente a cessar os descontos mensais relativos àquele empréstimo (sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por cada descumprimento), bem como para condenar os réus a restituir, em dobro, os valores já descontados na folha de pagamento da parte autora em decorrência daquele empréstimo, além da condenação de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade passiva, visto que o valor foi disponibilizado pela parte autora em favor do segundo réu, sem relação com o banco, o qual não tem responsabilidade pelo dano alegado. No mérito, reforça a ausência de responsabilidade, face a relação exclusiva perante o segundo réu, beneficiário da quantia transferida pela autora, que não adotou o zelo necessário quando pretendia efetuar o suposto cancelamento do empréstimo consignado, de modo que configurada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Inclusive, destaca a regularidade da contratação do empréstimo consignado efetuado pela autora junto ao banco recorrente, visto que realizado por meio digital, com conferência da sua identidade, inclusive por meio de biometria facial (selfie), e verificação da geolocalização. Adiante, defende ser desnecessária a multa coercitiva por descumprimento da ordem judicial, além de entender ser excessivo o montante de R$ 500,00 por cada descumprimento. Ainda, defende a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação por danos morais; a restituição na forma simples; e a compensação do montante devido com aqueles já disponibilizados para a autora. Enfim, questiona o termo inicial da atualização da indenização por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora também atribui os danos à instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”

VI. A parte autora alega que recebeu uma ligação de um representante do Banco, informando que ela possuía três empréstimos consignados e se desejava efetuar portabilidade, de modo que concordou com a proposta. Todavia, alega que não efetuaram a alegada portabilidade, mas sim um novo empréstimo consignado. Assim, entrou em contato com aquele representante (ora segundo réu), onde foi acordada a devolução da quantia, tendo efetuado a restituição mediante boleto bancário, endereçado para a segunda parte ré. Todavia, assinala que a instituição financeira (primeira parte ré) continuou a efetuar os descontos mensais do empréstimo consignado.

VII. No caso, é perceptível que a parte autora não pretendia efetuar empréstimo consignado perante a primeira parte ré, a quem compete demonstrar que foi a parte autora que teria celebrado o contrato de empréstimo. Na verdade, terceiros conseguiram acesso à “selfie” da parte autora, sendo que a vítima acreditava que seria utilizada para fim diverso da contratação de empréstimo consignado. Portanto, constata-se que a parte autora, pessoa idosa, foi vítima de fraude praticada por terceiros, não possuindo a intenção de contratar empréstimo consignado, de modo que desde o início buscou medidas para devolver o valor depositado na sua conta. Ocorre que, apesar da fraude praticada por terceiros, o sucesso no golpe foi decorrente de falha nos procedimentos de segurança da instituição financeira, que possibilitam que terceiros, sem maiores dificuldades, possam requerer empréstimo consignado junto à parte ré mediante algumas informações/dados coletados junto à vítima. Destaca-se que a falha na segurança das instituições financeiras quanto à concessão fraudulenta de empréstimos consignados em face de idosos é de conhecimento geral. Ciente da situação recorrente, caberia à instituição financeira adotar procedimentos com maior nível de segurança para evitar tais fraudes como, por exemplo, exigir não apenas uma imagem/selfie do contratante, mas um vídeo onde o interessado expressa a ciência e detalhes do contrato que pretende realizar, de modo que a mera menção à existência de selfie e geolocalização são insuficientes para demonstrar que a primeira parte ré adotou a segurança necessária, o que se confirma no caso concreto, quando a parte autora sequer detinha conhecimento de que estava sendo efetuado um empréstimo consignado no seu nome. Desse modo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro, de modo que configurada a culpa da parte recorrente, em conformidade com o artigo 14 do CDC. No mesmo sentido: (Acórdão 1681265, 07185677920228070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. A partir do disposto no artigo 42 parágrafo único é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, não obstante a fraude praticada por terceiros, constata-se que os valores do empréstimo consignado foram depositados pelo banco na conta da parte autora, a qual efetuou a “devolução” para terceiro. Assim, é possível apurar que a conduta da parte ré não violou a boa-fé objetiva, tampouco configura ausência de engano justificável, visto que efetuou os descontos mensais acreditando na regularidade daquele empréstimo consignado. Desse modo, deve a sentença ser reformada para determinar a devolução na forma simples dos valores descontados decorrente daquele empréstimo consignado. Neste sentido: (Acórdão 1729805, 07083330220228070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IX. Ainda que não se desconheça o aborrecimento sofrido pela parte autora, constata-se que a situação vivenciada não caracteriza abalo moral. Isso porque a indenização por danos morais pressupõe ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo aos direitos de personalidade, o que não se verifica no caso. Não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente das operações fraudulentas, o que não ficou comprovado na situação em apreço. Assim, os fatos retratam mero aborrecimento cotidiano, enquanto o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento ou qualquer outro sentimento correlato. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.

X. Não há que se falar em reembolso/compensação do valor disponibilizado pela instituição financeira na conta da parte autora, visto que em decorrência da fraude foi transferido para terceiro, não sendo possível reaver.

XI. Face a inexistência do débito, a multa coercitiva deve ser arbitrada de modo a desencorajar eventual inobservância da ordem judicial. O valor arbitrado pelo juízo de origem é condizente com a situação, que corresponde à obrigação de não fazer, de modo que a parte ré cesse os descontos mensais no contracheque da parte autora.

XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais e para afastar a restituição em dobro, de modo que os valores descontados na folha de pagamento da parte autora deverão ser restituídos na forma simples. Mantidos os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).

XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.